Tribunal: TJDFT
Processo: 0714091-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0714091-82.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: MARCIA MARIA RABELO DE OLIVEIRA AGRAVADO: LAZARO SILVA PEREIRA, DANIEL LUCAS RIBEIRO SILVA, DANCON CONSTRUCAO LTDA DECISÃO MARCIA MARIA RABELO DE OLIVEIRA, interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 150902388, autos originários) proferida na ação de resolução contratual, cominatória e indenizatória por danos materiais e morais proposta contra LÁZARO SILVA PEREIRA, DANCON ENGENHARIA e DANIEL LUCAS RIBEIRO SILVA, que indeferiu tutela provisória de urgência e de evidência, in verbis: “Trata-se de pedido de tutela de urgência e de evidência requerido por MARCIA MARIA RABELO DE OLIVEIRA em face de LAZARO SILVA PEREIRA, DANCON CONSTRUCAO LTDA e DANIEL LUCAS RIBEIRO SILVA nos seguintes termos: "compelir os Requeridos ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) mensais para pagamento de aluguel referente às 4 unidades do pavimento térreo (objeto do contrato aqui discutido), até o trânsito em julgado do feito ou, alternativamente, do valor suficiente ao custeio, pela requerente, até a conclusão da obra, que deverá ser tocada por engenheiro a ser contratado" Quanto ao pedido de tutela de urgência, este somente pode ser acolhido quando, nos termos do artigo 300 do CPC/2015, se acha configurada a probabilidade do direito alegado e o perigo de danos ou riscos ao resultado útil do processo. Segundo a doutrina, ao eleger o “conceito de probabilidade do direito”, [...] No que concerne ao requisito do “perigo de danos ou riscos ao resultado útil do processo”, a doutrina ensina que: [...] Na espécie, não merece acolhida o pleito de tutela provisória de urgência formulado pela parte autora, porquanto, a questão relativa à higidez da construção do imóvel e ao eventual descumprimento do contrato celebrado entre as partes é medida que demanda a devida dilação probatória, a fim de se verificar as condições da obra, a existência de eventual irregularidade na construção e o descumprimento da avença, a qual não se revela, em sede de cognição sumária, comprovada. Ademais, a medida pretendida pelo autor encontra o óbice previsto no artigo 300, §3o, do CPC, porquanto dotada de irreversibilidade. A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável (Art. 311, IV, CPC/2015). Com efeito, os documentos apresentados pela parte autora não demonstram a probabilidade do seu direito, tampouco que sua tese está firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante. E a concessão do pedido de tutela de evidência, fundado nos incisos II e IV do art. 311, CPC, em caráter liminar, encontra óbice no parágrafo único do citado dispositivo legal. Comentando a norma referida, Marinoni leciona que (in MARINONI. Luiz Guilherme. Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo: RT, 2015, p. 323): [...] Neste sentido é o entendimento deste Tribunal. Confira-se: [...] Portanto, é de concluir pela existência de óbice legal para a concessão da tutela de evidência, como pleiteada. Por esses fundamentos, ausentes os pressupostos legais, INDEFIRO a tutela de urgência e de evidência requerida. [...] Cite(m)-se. Intime(m)-se.” Assevera a agravante-autora que é idosa, com 77 anos, viúva, e a renda auferida advém da sua aposentadoria e é complementada pelo aluguel de imóveis; que o perigo na demora reside no risco de perder integralmente o valor despendido até o momento, pois a obra está inacabada e abandonada; que investiu todos os seus recursos e já pagou aos agravados-réus todo o valor contratado para conclusão da obra, que “foi levianamente abandonada por eles” e que não tem condições financeiras de contratar mais pessoal ou adquirir os materiais necessários para a conclusão da obra. Assevera que, antes de propor a ação, esgotou todas as tentativas possíveis de ver a obra finalizada pelos agravados-réus; que investiu todas as suas economias na construção da obra para usufruir dos frutos advindos dos aluguéis; que já experimentou diversos infortúnios, incômodos e prejuízos decorrentes de graves vícios construtivos de responsabilidade dos agravados-réus e que os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência e de evidência estão presentes. Afirma que contratou empresa de engenharia para verificar a real situação da construção, cujo laudo está acostado à inicial e no qual foram apontados vários vícios e apresentado o orçamento de R$ 188.078,40 para realização dos serviços necessários restantes. Frisa que “os Agravados iniciaram a obra em 26/11/2021 com previsão de término em março de 2022; atrasaram a obra acarretando danos e estruturais e prejudicando os materiais adquiridos; abandonaram a obra sem qualquer notificação prévia; abandonaram a obra sem os devidos cuidados de preservação; prejudicou financeiramente a Requerente, seja pelo material perdido, seja pelo tempo que deixou de lucrar com os aluguéis, além de despesas como consulta a advogados particulares; aluguel de caçamba, dentre outros. Ademais, nunca apresentaram comprovante de regularização fiscal; recibo de registro da obra; acerto com os obreiros” (id. 45741808, pág. 14). Repisa que está sofrendo privação do uso do imóvel, cujo aluguel seria destinado ao complemento da sua renda de aposentadoria. Pede a antecipação da tutela recursal para condenar os agravados-réus ao pagamento mensal de R$ 4.000,00, equivalente ao aluguel das quatro unidades do pavimento térreo, até o trânsito em julgado ou, subsidiariamente, do valor suficiente para o custeio da conclusão da obra, que será realizada por engenheiro a ser contratado. Preparo (id. 45743359). É o relatório. Decido. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Conforme proposta orçamentária de 26/11/2021 assinada pelo agravado-réu Lázaro Silva Pereira, consta como objeto da contratação o fornecimento de materiais e de mão de obra para a construção do térreo e estrutura do primeiro pavimento no terreno de fundos em Lote da QNA 5 de Taguatinga Sul (id. 45743361, págs. 25/6). Os serviços avençados estão descritos na referida proposta; o prazo para a execução foi de 120 dias e o valor global ajustado foi de R$ 380.000,00. Nessa proposta, consta como valor já recebido o total de R$ 155.000,00 e foram juntados outros recebidos de pagamentos (id. 45743361, págs. 87/90). Além da proposta acima, há a procuração particular outorgada pela agravante-autora ao agravado-réu Lázaro, em 13/9/2021, para obtenção do alvará de construção do imóvel (id. 45743361, pág. 27), assim como prints de conversas de whatsapp trocadas entre Antônio, que, conforme consta, é filho da agravante-autora e o agravado-réu Lázaro, no período de 15/9/2021 a 4/11/2022 (id. 45743361, págs. 93 a 205). Examinados os documentos supracitados, extrai-se que, nesta fase inicial e de cognição superficial do processo, não é possível saber, exatamente, qual foi a extensão das obras contratadas, pois, embora a proposta orçamentária seja de novembro de 2021, a obra iniciou-se antes, em setembro do mesmo ano. Inclusive, em uma das mensagens de whatsapp trocada durante esse lapso, há mensal expressa quanto à referida proposta (id. 45743361, pág. 111). A perícia particular mencionada pela agravante-autora, que foi realizada em 7/12/2022, está acostada no id. 45743361, págs. 34 e seguintes, cujo objeto foi “verificar o quantitativo realizado de uma obra localizada nos fundos do terreno da QNA 05, CASA 05, TAGUATINGA – DF. Também será objetivo apontar eventuais erros construtivos visíveis”. Embora tenham sido constatados vícios construtivos, não é permitido concluir que estes eram decorrentes dos serviços objeto da contratação entre as partes, porque, como afirmado, não se sabe exatamente o alcance dos serviços ajustados entre as partes. Observe-se também que, embora a agravante-autora afirme que a obra foi abandonada inacabada, referida alegação não está aparada em prova inequívoca nem as circunstâncias em que ocorreram. Em conclusão, os fatos articulados não estão devidamente esclarecidos e requerem a devida elucidação, com a instauração do contraditório e assegurada a ampla defesa. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intimem-se os agravados-réus para responderem, no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 15 de abril de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora